Tribunal: TJES
Processo: 5002596-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002596-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIO LISIAS LESSA SANTOS e outros
AGRAVADO: LUCIA DE ARAUJO RIBEIRO SANTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002596-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: CLAUDIO LISIAS LESSA SANTOS e JONATAS LESSA SANTOS

AGRAVADA: LÚCIA DE ARAÚJO RIBEIRO SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

CLAUDIO LISIAS LESSA SANTOS e JONATAS LESSA SANTOS

contra r. decisão com cópia no ID 2357499, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari, que, nos autos do Inventário dos bens deixados pelo Sr. JOAQUIM RIBEIRO SANTOS, reconheceu a preclusão da discussão acerca da condição de meeira da viúva
LÚCIA DE ARAÚJO RIBEIRO SANTOS
, bem como o seu direito real de habitação.

Em suas razões (ID 2357490), aduzem os agravantes
CLAUDIO LISIAS LESSA SANTOS e JONATAS LESSA SANTOS
, em síntese, que (i) o imóvel objeto da partilha foi adquirido pelo falecido, na constância do casamento com o regime da separação total de bens, circunstância que, por si só, demonstra que a agravada não possui direito sobre ele; (ii) a recorrida não contribuiu financeiramente para essa aquisição do bem; (iii) em um primeiro momento não requereram a exclusão da agravada dos autos de inventário pois haviam chegado a um consenso sobre a venda do apartamento, mas como a recorrida não aceitou nenhuma proposta, apresentaram irresignação quanto a proposta de partilha formulada pela inventariante.

Contrarrazões apresentadas no ID 2698516.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 2752717 averbou a desnecessidade de intervenção no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Diligencie-se.

Vitória/ES, 23 de junho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator
, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
conhecer
do recurso e a este
negar provimento
. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002596-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: CLAUDIO LISIAS LESSA SANTOS e JONATAS LESSA SANTOS

AGRAVADA: LÚCIA DE ARAÚJO RIBEIRO SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

CLAUDIO LISIAS LESSA SANTOS e JONATAS LESSA SANTOS

contra r. decisão com cópia no ID 2357499, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari, que, nos autos do Inventário dos bens deixados pelo Sr. JOAQUIM RIBEIRO SANTOS, reconheceu a preclusão da discussão acerca da condição de meeira da viúva
LÚCIA DE ARAÚJO RIBEIRO SANTOS
, bem como o seu direito real de habitação.

Em suas razões (ID 2357490), aduzem os agravantes
CLAUDIO LISIAS LESSA SANTOS e JONATAS LESSA SANTOS
, em síntese, que (i) o imóvel objeto da partilha foi adquirido pelo falecido, na constância do casamento com o regime da separação total de bens, circunstância que, por si só, demonstra que a agravada não possui direito sobre ele; (ii) a recorrida não contribuiu financeiramente para essa aquisição do bem; (iii) em um primeiro momento não requereram a exclusão da agravada dos autos de inventário pois haviam chegado a um consenso sobre a venda do apartamento, mas como a recorrida não aceitou nenhuma proposta, apresentaram irresignação quanto a proposta de partilha formulada pela inventariante.

Contrarrazões apresentadas no ID 2698516.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 2752717 averbou a desnecessidade de intervenção no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se de ação de inventário proposta por
LÚCIA DE ARAÚJO RIBEIRO SANTOS
, ora agravada, em razão do falecimento do seu marido Joaquim Ribeiro Santos, ocorrido em 17 de maio de 2015.

Na inicial, a requerente informa era casada com o
de cujus
pelo regime da separação legal de bens, desde 12/08/1999, e que o imóvel que compõe o acervo foi adquirido na constância do casamento entre as partes.

Nessa senda, requereu a sua nomeação como inventariante e a sua permanência no imóvel, com base no art. 1.831 do Código Civil.

A inicial veio acompanhada das primeiras declarações, nas quais foram indicados os bens e a existência de dois filhos herdeiros
CLÁUDIO LISIAS LESSA SANTOS e JONATAS LESSA SANTOS
, ora agravantes.

Devidamente citados, os filhos herdeiros requereram a habilitação nos autos.

Após algumas manifestações das partes e requisições de informações, os filhos herdeiros foram intimados para se manifestar acerca das primeiras declarações, mas deixaram transcorrer o prazo
in albis
.

Em nova manifestação, os filhos herdeiros alegam que, ante a indivisibilidade do bem que compõe o acervo, resolveram, em conjunto com a meeira, vender o apartamento, pugnando pela expedição de alvará autorizativo para venda, bem como que seja fixado preço mínimo de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Por vislumbrar a possibilidade de conversão do inventário em arrolamento diante da inexistência de controvérsia entre as partes, foi determinada a intimação da inventariante para informar se pretende convertê-lo, tendo esta aquiescido com a proposta, oportunidade na qual apresentou a proposta do plano de partilha, indicando o valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) para o imóvel.

Devidamente intimados para se manifestarem sobre o esboço de partilha, os filhos herdeiros (i) concordaram com a forma da divisão de valores oriundo dos títulos de capitalização (ii) impugnaram o valor atribuído ao imóvel, alegando que o correto seria R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); (iii) não concordaram com o alegado direito real de habitação por parte da inventariante; e (iv) requereram a fixação de aluguel pela meeira em favor dos herdeiros, no valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em continuidade foi reapresentada a proposta do plano de partilha pela inventariante, com retificação dos vícios outrora apontados.

Logo após, a inventariante ratificou os termos da inicial, especialmente no que tange o seu direito real de habitação, alegando que arca com todas as obrigações de cuidado com o imóvel, bem como pugnou pela liberação dos valores relativos a título de capitalização.

Em nova petição, a viúva pugna por autorização para venda do imóvel.

Os filhos herdeiros, por sua vez, afirmaram que não concordam com a partilha apresentada pela inventariante, pois, quando da celebração do casamento, os nubentes possuíam mais de 60 (sessenta) anos de idade, razão pela qual o regime de bens é o da separação legal. Argumentaram, outrossim, que o inventariado adquiriu o apartamento em 27 de dezembro de 2002, e a inventariante nunca trabalhou, de modo que não poderia contribuir financeiramente para aquisição do imóvel.

Na sequência, sobreveio a decisão vergastada que reconheceu a preclusão da discussão acerca da condição de meeira da viúva
LÚCIA DE ARAÚJO RIBEIRO SANTOS
, bem como o seu direito real de habitação.

Pois bem.

De início, registro que apesar de em uma primeira ocasião os agravantes terem reconhecido a inventariante como meeira e não terem impugnado no momento oportuno o alegado direito real de habitação, penso que deve ser afastada a preclusão diante da possibilidade de alteração do esboço de partilha até a efetiva homologação. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO
. Decisão que acolheu impugnação de coerdeira para determinar a partilha em igualdade de imóvel que compõe o acervo.
Primeiras declarações e esboço de partilha que não estão sujeitos à preclusão. Possibilidade de alteração até a efetiva homologação da partilha
. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2200628-73.2020.8.26.0000; Ac. 15359782; Ferraz de Vasconcelos; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Costa Netto; Julg. 31/01/2022; DJESP 03/02/2022; Pág. 2320)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Primeiras declarações apresentadas pela inventariante, com esboço de partilha.
Informação constante da petição de primeiras declarações de que havia acordo entre todos os herdeiros sobre a forma de partilha.
Posterior impugnação, pelos agravantes, da proposta de partilha de bens. Decisão agravada que indeferiu a impugnação, sob fundamento de que teria havido a preclusão, já que ela foi apresentada a destempo. Irresignação. Acolhimento. Primeiras declarações ou esboço de partilha que podem ser objeto de questionamento até a homologação da partilha, que ainda não ocorreu. Inexistência de preclusão pela falta de manifestação no prazo do art. 627 do CPC. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Preclusão afastada
. Impugnações que devem ser considerados, prosseguindo-se o inventário sob a forma litigiosa, inclusive no que concerne à avaliação de bens para fins de cálculo de ITCMD. Divergência sobre a titularidade de um trator. Questão de alta indagação, a ser dirimida pelas vias ordinárias, ante a divergência existente entre as partes, e a alegação dos agravantes de que o bem lhes pertence. Recurso provido. (TJSP; AI 2012098-51.2021.8.26.0000; Ac. 14526129; Cardoso; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Julg. 08/04/2021; DJESP 16/04/2021; Pág. 2476)

Por outro lado, denota-se que, além da preclusão, a magistrada
a quo
também rejeitou a impugnação dos herdeiros diante da previsão da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal que enuncia que “
no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento
”.

Nesse passo, calha acentuar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao realizar uma releitura da citada Súmula da Suprema Corte, firmou o entendimento de que, no regime da separação obrigatória de bens, os bens adquiridos na constância do casamento se comunicam, desde que comprovado o esforço comum, seja ele direito ou indireto. Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO CONTRAÍDO SOB CAUSA SUSPENSIVA.
SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (CC/1916, ART. 258, II; CC/2002, ART. 1.641, II). PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE. NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. PRESSUPOSTO DA PRETENSÃO. MODERNA COMPREENSÃO DA SÚMULA 377/STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS
.

1. Nos moldes do art. 1.641, II, do Código Civil de 2002, ao casamento contraído sob causa suspensiva, impõe-se o regime da separação obrigatória de bens.

2. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição.

3. Releitura da antiga Súmula 377/STF (No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento), editada com o intuito de interpretar o art. 259 do CC/1916, ainda na época em que cabia à Suprema Corte decidir em última instância acerca da interpretação da legislação federal, mister que hoje cabe ao Superior Tribunal de Justiça.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para dar provimento ao recurso especial.

(EREsp n. 1.623.858/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Segunda Seção, julgado em 23/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. DIVÓRCIO LITIGIOSO.
REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. PARTILHA DE IMÓVEL. ENUNCIADO Nº 377 DE SÚMULA DO STF. MODULOÇÃO PELO STJ. ESFORÇO COMUM. COMPROVAÇÃO. VERIFICADA
. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Os documentos colacionados aos autos não demonstram a insuficiência de recursos financeiros da parte que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2.
O Enunciado nº 377 de Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Em recente releitura deste enunciado, o Superior Tribunal de Justiça modulou e pacificou entendimento no sentido de que no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. 3. Configurando-se o esforço comum, direto ou indireto, material ou imaterial, do casal na constituição do patrimônio durante o casamento, impõe-se a partilha do bem
. Precedentes desta Corte e do STJ. 4. Negou-se provimento ao apelo. (TJDF; Rec 07052.66-76.2019.8.07.0005; Ac. 129.7603; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 29/10/2020; Publ. PJe 19/11/2020)

No caso dos autos, em que pese os recorrentes afirmarem que a recorrida não trabalhou durante a matrimônio, verifica-se a presença do esforço comum indireto e imaterial, impondo-se a partilha do bem.

Em relação ao direito real de habilitação, o artigo 1.831 do Código Civil estabelece que “
ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar
”.

Portanto, sendo incontroverso que a recorrida residia com o
de cujus
no imóvel em testilha, o qual é o único bem dessa natureza, deve ser assegurado o seu direito real de habitação, de forma gratuita, nos termos do art. 1.414 do Código Civil.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002596-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: CLAUDIO LISIAS LESSA SANTOS e JONATAS LESSA SANTOS

AGRAVADA: LÚCIA DE ARAÚJO RIBEIRO SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE

INVENTÁRIO –
PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – PRECLUSÃO – AFASTADA – REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS – COMUNICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – PROVA DO ESFORÇO COMUM – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO
–
R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não obstante em uma primeira ocasião os filhos herdeiros terem reconhecido a inventariante/viúva como meeira e não terem impugnado no momento oportuno o alegado direito real de habitação, não há que se falar em preclusão diante da possibilidade de alteração do esboço de partilha até a efetiva homologação.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao realizar uma releitura da Súmula nº 377 da Suprema Corte, firmou o entendimento de que, no regime da separação obrigatória de bens, os bens adquiridos na constância do casamento se comunicam, desde que comprovado o esforço comum, seja ele direito ou indireto.

3. O artigo 1.831 do Código Civil estabelece que “
ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar
”.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.